Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. ARRAS. AUSÊNCIA. TAXA FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DISPOSTO EM CONTRATO. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE.
1. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543 do STJ e Tema Repetitivo 577 do STJ.
2. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Na hipótese, ao realizar a revisão judicial da cláusula penal, o juízo singular já reduziu ao patamar de 15% a parcela de retenção sobre as prestações adimplidas, ausente particularidade que justifique a redução da multa ao percentual de 10%.
3. As arras confirmatórias servem como início do pagamento do preço ajustado, enquanto as penitenciais constituem pena convencional quando previsto o direito de arrependimento. Se confirmatórias, inaplicável o art. 418 do Código Civil, sendo incabível, se a rescisão for pedida pelo promissário comprador, a sua retenção cumulada com a de parte dos valores pagos. No caso, ausente pagamento de parcela a título de arras/sinal, em que pese a existência de cláusula contratual genérica neste sentido, esta não se aplica por incompatibilidade com a forma de pagamento estipulada entre as partes.
4. Embora cabível a cobrança da taxa de fruição, necessário reconhecer a abusividade no percentual fixado no contrato a fim de manter a redução para 0,5% sobre o valor do imóvel, tendo em vista que o percentual fixado em contrato é desproporcional e distante da realidade do mercado imobiliário.
5. Apelação da autora conhecida em parte e provida em parte. Apelação do réu conhecida em parte e não provida.